Tribunal: TJPA
Processo: 0081747-83.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0081747-83.2015.8.14.0000

AUTOR: GERVASIO BARBOSA ALVES

REU: ROSA MARY BASTOS BARBOSA, PAULO ROBERTO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A ação que busca rescindir decisão sem julgamento do mérito é medida excepcional e deve observar os pressupostos do § 2º, do art. 966, do CPC.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0081747-83.2015.8.14.0000

AUTORA: GERVASIO BARBOSA ALVES

RÉU: ROSA MARY BASTOS BARBOSA E PAULO ROBERTO BARBOSA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
GERVASIO BARBOSA ALVES
em face de
ROSA MARY BASTOS BARBOSA E PAULO ROBERTO BARBOSA
, com fundamento no art. 485, do CPC/1973, requerendo a rescisão da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que no bojo da Ação Reivindicatória nº 0002731-77.2011.8.14.0028, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos verifico que há pedido de homologação de acordo, tendo em vista que transacionaram, conforme pode ser verificado nos autos às fl. 10005/1006.

Contudo, diante da impossibilidade do que se quer acordar, uma vez que existem os autos 0010983-22.2014.8140028, uma aço reivindicatória, cuja liminar foi deferida.

Impossível, dentro do direito, entendido como um conjunto de regras harmônicas entre si, que regem a sociedade, proferir duas decisões diferentes sobre o mesmo objeto, isto é, sobre a mesma área.

Ademais, os autores venderam a área em litígio não podendo mais transacionar sobre o direito material, conforme está provado nos autos da referida ação reivindicatória.

Dentro deste contexto, é inviável homologar o presente acordo nos termos apresentados, pois vai de encontro à antecipação de tutela já deferida; contudo é possível extinguir o feito por desistência.

Diante disto, para que não se corra o risco de prejudicar terceiros, sem maiores delongas, julgo extinto o processo sem resolução mérito, com fulcro no art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, via DJE.

Acautelem-se os autos em secretaria até o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos e deem-se baixa na distribuição.

P.R.I. Cumpra-se.

Marabá, 18 de Dezembro de 2014.

César Dias de França Lins

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá”

Na inicial narra o autor que, na ação em referência, na qual figurou como réu, teve seus direitos mitigados, em virtude de alguns deferimentos e concessões de tutela antecipada ocorridas no trâmite do processo, após um dos réus, a Sra. Maria Wanderléia

Farias Pereira ter feito acordo com os autores, ora demandados.

Afirma que o juiz a quo não acolheu a homologação do acordo, informando sem juntar aos autos que os autores da Ação Reivindicatória tinham vendido o terreno.

Pontuou que ao invés de chamarem os demandados/autores para se explicarem, extinguiu o feito, como se os mesmos tivessem pedido desistência do processo.

Aduz que os réus já haviam sido citados e apresentado contestação, e, portanto, deveriam ter sido intimados sobre o suposto pedido de desistência, no entanto o magistrado extinguiu a ação, afrontando o §4º do art. 267 do CPC.

Assevera que o juiz a quo extinguiu o feito sem cassar as cautelares deferidas aos demandados/autores, os quais se beneficiaram do remédio judicial e, em contrapartida, causou mal aos demais réus, como é o caso do autor.

Argumentou que, na tutela deferida, o juiz a quo determinou que os demandados/autores fossem imitidos na posse de todos os imóveis que estivessem dentro da área em litigio, bem como oficiou ao cartório de registro de imóveis para que se abstivesse de promover qualquer alienação da área em litigio, excepcionando a transmissão para a Empresa SG Ramos.

Afirma que não havia nos autos informação que os demandados haviam interesse em alienar o bem para a referida empresa, motivo pelo qual levantou a hipótese do magistrado a quo ser amigo pessoal dos autores da ação originária.

Sustenta que o magistrado em questão fora afastado do cargo, o que reforçaria a necessidade de rescindir a sentença.

Defende que o feito deveria ter prosseguido, haja vista que os réus apresentaram defesas, reconvenções e ação de usucapião, pois residiram por mais de 10 (dez) anos na posse mansa e pacífica do bem.

Requereu a procedência da Ação Rescisória, para rescindir a sentença hostilizada e proceder a reforma, com o respectivo prosseguimento da ação originária, na medida em que os réus não consentiram com a extinção do feito por desistência. Requereu, ainda, fosse decretada a suspeição e parcialidade do MM. Juiz César Lins, para que todas as decisões prolatadas pelo mesmo sejam anuladas e que seja determinado um juiz substituto para julgar a demanda.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Recebida a ação foi determinada a citação dos réus para apresentar defesa.

Após não serem encontrados no endereço, foi procedida citação por edital dos requeridos.

Decretada a revelia dos réus, o feito foi encaminhado para Defensoria Pública, na condição de curador especial.

A Defensoria Pública apresentou contestação, na qualidade de Curadoria Especial, alegando, preliminarmente, o não cabimento de Ação Rescisória.

Destacou que o processo nº 0010983-22.2014.8.14.0028 trata-se de Ação Reivindicatória c/c Imissão de Posse, proposta por SG Ramos Costa Comércio LTDA,. em face de Ivan M. de Souza e Outros, dos quais não fazem parte os requeridos, somente Gervásio Barbosa Silva, ora autor.

Aduz que a Ação Reivindicatória que se busca rescindir foi ajuizada pelo requeridos em desfavor do requerente e outros que, inclusive, figuram naquela lide processual da Ação promovida por SG Ramos Costa Comércio Ltda, que versa sobre a mesma matéria objeto da Ação de Usucapião (nº 0005547-75.2007.8.14.0028) apensa aos seguintes processos: 0005578-17.2007.8.14.0028, 0007479-81.2010.8.14.0028,0002731-77.2011.8.14.0028 e 0010983-22.2014.8.14.0028.

Defende que as demais ações versam sobre a mesma matéria. Diz, ainda, que o autor promove incidente manifestamente infundado, com vedação no art. 800 do CPC, haja vista que pretende manejar a presente rescisória como substitutivo do recurso de apelação, haja vista que o autor não interpôs o respectivo apelo na oportunidade, restando precluso o seu direito.

Diz, ainda, que quando do deferimento das tutela antecipatória o autor não interpôs Agravo de Instrumento e nem tampouco arguiu exceção de impedimento ou suspeição em face do juiz primevo.

Por fim, pugnou pelo não provimento da Ação Rescisória.

Não foi oferecida réplica à contestação.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela improcedência da Ação Rescisória.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

A ação rescisória, de natureza autônoma, é procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Saliente-se que nela não se admite a rediscussão de questões que deveriam ter sido enfrentadas na ação originária.

Aliás, não se pode atribuir à rescisória finalidade que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, sob pena de subverter a ordem processual.

Por isso, entre os requisitos de admissibilidade, impõe-se a efetiva verificação das hipóteses de rescindibilidade taxativamente capituladas no artigo 485 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial por inépcia.

Conforme constata Fredie Didier:

“A ação rescisória não é recurso, por atender à regra da taxatividade, ou seja, por não estar prevista em lei como recurso. (...) Eis porque a ação rescisória ostenta natureza jurídica de uma ação autônoma de impugnação: seu ajuizamento provoca a instauração de um novo processo, com nova relação jurídica processual” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil. Vol. 3, 11ª ed., Salvador: JusPODIVM, 2013, p 392)

O art. 485 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da presente ação, posteriormente reproduzido no art. 966 do CPC vigente, autoriza a rescisão da sentença de mérito transitada em julgado quando ocorrer uma das hipóteses elencadas em seus incisos, os quais exigem interpretação restritiva.

Vejamos:

“
Art. 485
.
A sentença de mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II

- proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar literal disposição de lei;

Vl - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória;

Vll - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença; “

Art. 966. A
decisão de mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso em testilha, a sentença não resolveu o mérito, eis que foi extinto por desistência e as partes, à época, não interpuseram recurso de apelação, vindo o feito a transitar em julgado em 2015.

Deste modo, não há coisa julgada a rescindir.

Não se olvida que o novo Código de Processo Civil, em releitura ao antigo art. 486 do CPC/73, previu a possibilidade constante do § 2º, do art. 966, do CPC, determinando quando será admissível ação rescisória de decisão que não enfrenta o mérito.

Nestes casos, as decisões que não são de mérito, mas que comportam impugnação por meio de Ação Rescisória, são as decisões que impedem nova propositura da demanda e as decisões que impedem o conhecimento de recurso, o que não se verificou no caso em tela.

Por oportuno, transcrevo a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:

O art. 966, § 2º, I e II do CPC/15, parece sugerir alcance maior à ação rescisória, ao prever seu cabimento contra “decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I – nova propositura da demanda; ou II – admissibilidade do recurso correspondente”, desde que presentes os demais pressupostos.

Os termos amplos da disposição não permitem excluir o emprego da ação rescisória a casos alheios à coisa julgada material. A diretriz extraível da regra é a do cabimento dessa medida sempre que se tenha um resultado prático equivalente ao da coisa julgada material, i. e., impeditivo de rediscussão da causa, decorrente de uma decisão judicial. A própria regra do art. 701, § 3º, do CPC/2015 seria enquadrável nesse contexto (v. vol. 4, cap 11).

Ademais, a extinção do feito, na forma em que se deu, não impede a renovação do pedido, em outra ação.

Nesta toada, transcrevo precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NOVA PROPOSITURA DA AÇÃO - NÃO IMPEDIMENTO. A decisão que, por ausência de interesse de agir, extingue o processo sem resolução de mérito, não impede nova propositura da ação e não pode ser objeto de pretensão rescisória.

(TJ-MG - AR: 10000180029241000 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 01/04/2019, Data de Publicação: 10/04/2019).

AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ARTIGO 485, VI, CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.No presente caso, a Requerente pretende rescindir sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face o abandono da causa, com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil. 2.Com efeito, a pretensão da Requerente não se enquadra nas hipóteses legais. Isto porque, a sentença ora rescindenda é do tipo que, por previsão expressa no artigo 486, caput, do Código de Processo Civil, não impede a propositura de nova demanda, o que via de consequência, encontra óbice à hipótese de cabimento taxativamente prevista no inciso I,do § 2º, do artigo 966, do Código de Processo Civil. 3.Portanto, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do artigo 966, do Código de Processo Civil, carece a autora de interesse processual. 4.EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(TJ-AM - AR: 40090015520208040000 AM 4009001-55.2020.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 08/11/2021).

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Incabível o manejo da ação rescisória quando ausente sentença de mérito transitada em julgada, nos termos do que preconizam os art. 485 c/c art. 269, do CPC.

(TJ-MG - AR: 10000151027372000 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 13/04/2016, Data de Publicação: 15/04/2016)

Não comprovadas as hipóteses de cabimento da ação rescisória, taxativamente previstas no art. 485 do CPC (atual art. 966 do CPC), e sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, impõe-se a extinção da ação sem resolução de mérito.

Neste sentido colaciono jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte autora, em verdade, se vale dos mesmos argumentos suscitados nas contrarrazões ao apelo especial e nos recursos que interpôs naqueles autos, os quais já restaram dirimidos quando do acórdão rescindendo. Revela-se nítida, pois, a tentativa de reverter a conclusão do julgado rescindendo, o que é inviável, haja vista não se prestar a ação rescisória a mero sucedâneo recursal. Precedentes: PET na AR 4.707/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 28/11/2017; AR 4.971/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 14/6/2017; AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2/3/2017; AR 3.219/RS, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Rel. p/ acórdão Ministro Castro Filho, Segunda Seção, DJ 11/10/2007, p. 282. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR: 4881 RS 2011/0305501-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/06/2018).

Assim, diante de caso de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extingo o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

III. Dispositivo.

Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça e extingo a ação rescisória, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Honorários sucumbenciais pelo autor, fixados em 20% sobre o valor da causa.
Suspensa a exigibilidade quanto às custas processuais, pela gratuidade deferida.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada nos sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022